Tribunal: TJBA
Processo: 0007548-35.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007548-35.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: IGOR SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O julgado anterior manteve a sentença que extinguiu a execução (convertida de busca e apreensão) por entender quitado o débito, com base na baixa do gravame fiduciário do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) analisar a conversão implícita da ação de busca e apreensão em execução; e (ii) avaliar as provas sobre a quitação do débito, a baixa do gravame e a venda do veículo a terceiro.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via para o reexame de matérias já decididas.

4. O acórdão analisou expressamente a questão da conversão da ação, concluindo que ela ocorreu de forma implícita quando o juízo de primeiro grau sentenciou, extinguindo a "execução".

5. O julgado também enfrentou a controvérsia sobre a quitação, firmando que a baixa do gravame gerou presunção de pagamento e que o credor (embargante) não produziu prova em contrário (CPC, art. 373, I), tornando irrelevante a discussão sobre a venda do bem a terceiro no âmbito da execução pecuniária.

6. A ausência dos vícios listados no art. 1.022 do CPC e o nítido propósito de rediscussão do mérito impedem o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. A via dos embargos declaratórios é inadequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a tese adotada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª C.Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
0007548-35.2011.8.05.0080
, em que é embargante,
BANCO ITAU SA,

e embargado,

IGOR SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.